Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-41.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2022-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0000101-41.2021.8.14.0000

RECORRENTE: MARIA DA SAUDE DA SILVA PIMENTEL

RECORRIDO: VILMAR DURVAL MACEDO JUNIOR, CORREGEDORIA DE JUSTICA COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO, ACÓRDÃO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A INTERPOSIÇÃO DE EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO NA SENDA ADMINISTRATIVA. POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NA JUSRISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em não conhecer dos Embargos de Declaração opostos, mantendo a decisão embargadas, nos termos e fundamentos do voto da digna Relatora.

Plenário Virtual, em Julgamento por Videoconferência, aos vinte e três dias de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro
.

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
Maria da Saúde da Silva Pimentel
contra decisão do Conselho da Magistratura, consubstanciada no V. Acórdão 7249823, através da qual foi negado provimento ao recurso administrativo por ele interposto contra decisão da Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que determinara o arquivamento da Reclamação que formulara contra o magistrado Vilmar Durval Macedo Junior, titular da Vara Única da Comarca de Juruti.

O embargante argui omissão da decisão em não analisar, além das duas sentenças objeto da reclamação, a decisão que chamou o processo originário a ordem e determinou a intimação dos demandados para se manifestarem nos autos.

Também argumentou que a solução do problema seria a designação de uma audiência entre os advogados de ambas as partes.

Fundamentou seu pedido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É o relatório suficiente.

VOTO

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece em seu artigo 28, § 5º que “
As decisões do Conselho de Magistratura serão terminativas, salvo nos casos de aplicação de pena disciplinar quando caberá recurso ao Tribunal Pleno, recebido no efeito devolutivo, no prazo de 5 (cinco) dias
”.

De outra feita, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
[1]
, no qual se baseia o embargante, prevê a possibilidade de Embargos de Declaração em decisões judicias, não sendo o caso dos autos que se refere a questão na senda administrativa.

Muito embora a possibilidade de Embargos de Declaração em matéria administrativa seja questão doutrinária controvertida, não há, em verdade, previsão legal para sua interposição, razão pela qual o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se posicionou sobre o não conhecimento da matéria, quando do julgamento do Processo Administrativo Disciplinar nº 2008.3.000766-0, por considerar que a previsão legal é imprescindível para a admissibilidade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGLA. INADEQUAÇÃO.

1 - A ausência de previsão legal para interposição de Embargos de Declaração para atacar decisão administrativa evidencia carência de requisito intrínseco de admissibilidade;

2 Entendimento emanado da Resolução n.º 30/2007 do CNJ que dispõe sobre a uniformização de normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicável ao Magistrado;

3 Rediscussão do processo. Decisão injusta ou contrária á lei. Cabimento através da via administrativa

4 - Embargos de declaração que não se conhece.

(Pleno do TJE/PA, Acórdão n.º 76.553, publicado em 13.04.2009, Processo Administrativo Disciplinar n.º 2008.3.0007660, Relatora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 11.03.2009).

O entendimento tem sido seguido por este Colendo Conselho da Magistratura.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO 1) A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, IMPEDE O SEU CONHECIMENTO, POR LHE FALTAR REQUISITO INTRÍSSECO DE ADMINSSIBILIDADE. 2) ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENO DESTA E. CORTE, QUANDO DO JULGAMENTO DOS OS EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 2008.3.000766-0. 3) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – Recurso Administrativo nº 0000050-27.2011.8.14.0000, Relatora: Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, Data de Julgamento: 12/12/2012, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação:22/07/2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRINSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – Os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente padecem de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o seu cabimento, entendendo-se que o expediente a ser utilizado pelo interessado deve ser aquele adequado para a demanda, obedecendo-se, portanto, ao princípio da adequação, cuja ausência comporta o seu não conhecimento. 2 - É que inexiste previsão legal para a oposição dos aclaratórios na esfera recursal administrativa, sendo este um instituto utilizável apenas em processos judiciais, tanto que o art. 28, § 5º do Regimento Interno desta Corte de Justiça é claro ao orientar que as decisões emanadas pelo Conselho da Magistratura são terminativas, exceto nos casos de aplicação de penalidade disciplinar, hipótese em que cabe recurso hierárquico ao Tribunal Pleno. 3 Embargos de Declaração não conhecidos.

(TJPA – Recurso Administrativo nº 0007195-16.2016.8.14.0000, Relatora: Desembargadora VANI/A VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 08/11/2017, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação:30/11/2017).

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por MARIA DA SAÚDE DA SILVA PIMENTEL contra o V. Acórdão 7249823 do Conselho da Magistratura, por ausência de previsão legal.

[1]
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 28/03/2022